Tribunal: TJSP
Processo: 1006366-76.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegada subtração de bens móveis em furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pagamento amigável de indenização securitária apenas referente ao vidro quebrado. Pedido de indenização pelos bens móveis subtraídos. Incontroversa a ocorrência do tipo penal coberto pelo seguro. Abusividade da exigência

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegada subtração de bens móveis em furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pagamento amigável de indenização securitária apenas referente ao vidro quebrado. Pedido de indenização pelos bens móveis subtraídos. Incontroversa a ocorrência do tipo penal coberto pelo seguro. Abusividade da exigência de comprovação da preexistência e valor dos bens subtraídos declarados em boletim de ocorrência. Presunção de boa-fé do segurado não elidida. Vistoria prévia não realizada. Inadmissível repasse do ônus próprio da seguradora ao segurado. Precedentes. Bens subtraídos compatíveis com a cobertura contratual ajustada. Cumprimento do contrato em sintonia com a diretriz da boa-fé objetiva. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000446496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006366-76.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SALATIEL
FURINI FRANCA, é apelado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO
BRASIL.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006366-76.2016.8.26.0196 -Voto no 6753
2
VOTO No 6753
APELAÇÃO No 1006366-76.2016.8.26.0196
APELANTE: SALATIEL FURINI FRANCA
APELADA: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
COMARCA: FRANCA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: HUMBERTO ROCHA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.

SEGURO
EMPRESARIAL. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. Alegada subtração de bens móveis em furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pagamento
amigável de indenização securitária apenas referente
ao vidro quebrado. Pedido de indenização pelos bens
móveis subtraídos. Incontroversa a ocorrência do tipo
penal coberto pelo seguro. Abusividade da exigência de
comprovação da preexistência e valor dos bens
subtraídos declarados em boletim de ocorrência.
Presunção de boa-fé do segurado não elidida. Vistoria
prévia não realizada. Inadmissível repasse do ônus
próprio da seguradora ao segurado. Precedentes. Bens
subtraídos compatíveis com a cobertura contratual
ajustada. Cumprimento do contrato em sintonia com a
diretriz da boa-fé objetiva. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Salatiel Furini Franca contra Aliança do Brasil Seguros S.A.,
objetivando a autora o recebimento de indenização securitária
fundada no furto qualificado pelo rompimento de obstáculo na data
de 09 de dezembro de 2014, importando na subtração dos seguintes
itens: máquina fotográfica digital Samsung; notebook H.P. Core I-5,
aparelho celular LG, Smart L5, aparelho rádio celular, Motorola,
I-418, devidamente descritos no aviso de sinistro acostado aos autos
(fls. 16). Assim, nos termos da apólice contratada, pede a
condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00, apontando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006366-76.2016.8.26.0196 -Voto no 6753
3
pagamento da quantia de R$ 200,00 referente ao vidro quebrado. Em
razão da recusa ajuizou ação de cobrança.
A
r.
sentença
de
fls.
121/124
julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, carreando à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora (fls. 129/136),
batendo-se, em suma, pela comprovação da propriedade dos bens
subtraídos, mediante documentos de fls. 15/19. Aponta presunção
de veracidade do Boletim de Ocorrência e demais documentos
acostados, cabendo à ré produzir prova em sentido contrário.
Argumenta, ainda, com a falta de vistoria no local pela ré a fim de
constatar os bens existentes, a tornar ilícita a recusa ao pagamento
da indenização. Cita precedentes jurisprudenciais. Pugna pelo
provimento do recurso para julgar procedente o pedido indenizatório.
Recurso preparado (fls. 137/139) e respondido
(fls. 143/147).
Inicialmente distribuídos à Colenda 10a Câmara
de Direito Privado, os autos foram redistribuídos a esta Colenda
Câmara diante da falta de competência recursal.
Houve oposição oportuna ao julgamento virtual
por parte da autora (fls. 161).
É o relatório.
Recurso fundado.
Controverte-se nos autos, basicamente, quanto à
exigibilidade
da
indenização
securitária
referente
aos
bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006366-76.2016.8.26.0196 -Voto no 6753
4
subtraídos da autora, mais especificamente quanto à comprovação
de preexistência ao evento.
Em suas razões de insurgência, a autora ressalta a
suficiência do Boletim de Ocorrência para fins de comprovação dos
bens subtraídos, presumindo-se sua veracidade diante da falta de
vistoria prévia.
Por outro lado, incontroverso tratar-se de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo, evento coberto pela
apólice entabulada entre as partes. Tanto que a ré pagou
amigavelmente indenização, no valor de R$ 200,00, referente ao
vidro danificado (fls. 40).
Além disso, a apólice prevê cobertura máxima no
valor de R$ 5.000,00 em caso de roubo ou furto qualificado de bens
e mercadorias (fls. 13).

Pois bem.

No tocante às condições contratuais impostas
para
viabilizar
indenização,
transcrevo,
por
necessário,
os
documentos exigidos insculpidos na tabela de fls. 80 do contrato, em
caso de roubo ou furto qualificado de bens: “laudo técnico elaborado por
assistência técnica habilitada, atestando a inviabilidade dos reparos, no caso de
perda total”, “registros contábeis e fiscais (notas e livros), controle de estoque”,
“contrato de locação cessão dos bens garantidos”, “notas fiscais de aquisição,
ordens de serviço”, “comprovantes de custo das mercadorias, tais como:
cotações e composição de custos no caso de mercadorias industrializadas
pelo próprio Segurado”, “comprovante de pré-existência dos bens atingidos
caso os mesmos não possam ser identificados fisicamente após o sinistro”.
Acrescente-se que no aviso de sinistro de fls. 15
exigia-se expressamente
“comprovante
de
preexistência
dos
bens
reclamados (Nota Fiscal, foto da caixa do item ou manuais de instrução)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006366-76.2016.8.26.0196 -Voto no 6753
5
As exigências a este propósito, no entanto, revelam-
se manifestamente desproporcionais e abusivas, mormente no
incontroverso contexto dos autos, em que os bens subtraídos, como
tal declarados no aviso de sinistro de fls. 16 e boletim de ocorrência
de fls. 20/21, não estão excluídos da cobertura contratual,
contrastando, pois, com a diretriz da boa-fé objetiva, por
transferirem para o segurado ônus próprio da seguradora, a quem
compete, em circunstâncias deste jaez, a realização de vistoria prévia
com vistas à adequada delimitação dos riscos segurados.
Definitivamente,
não
se
afigura
minimamente
razoável a exigência de comprovação da preexistência de bens
móveis próprios do dia a dia da atividade empresarial, mediante
apresentação de notas fiscais e fotos da caixa do item ou manuais de
instrução, para, com isso, por via obliqua da criação de dificuldades
inversamente proporcionais às facilidades vendidas quando da
contratação, transferir-se ao segurado o risco inerente da atividade
da seguradora, que, mercê de atuação negligente, deixou de
constatar, mediante vistoria prévia, as condições do imóvel segurado
e a existência de bens móveis potencialmente abrangidos pela
cobertura contratada. Assim não tendo se conduzido a apelada,
quando da contratação, não lhe é dado, após o recebimento do
prêmio e a ocorrência do sinistro, negar a cobertura contratual
ajustada, sob o fundamento de que a existência dos bens não foi
demonstrada, conduta a toda evidência maculada por abusividade
manifesta, a romper o equilíbrio contratual e atentar contra as
legítimas expectativas depositadas na relação entabulada entre as
partes. Neste exato sentido tem sido o reiterado
entendimento jurisprudencial em relação à matéria, a exemplo dos
seguintes expressivos precedentes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006366-76.2016.8.26.0196 -Voto no 6753
6
SEGURO EMPRESARIAL Cobertura - Roubo e furto qualificado, entre outros -
Ausência de demonstração de razão plausível para recusa da indenização no
limite da apólice - Argumento de falta de comprovação da existência dos bens
- Exigência de apresentação das notas fiscais - Ausência de vistoria prévia -
Conduta abusiva da seguradora, que fere equilíbrio e boa-fé do contrato e
frustra a legítima expectativa da contratante - Dever de indenizar
configurado - Recusa injusta para o não pagamento da indenização - Sinistro
coberto pela apólice firmada entre as partes - Valor devido até o limite da
apólice Franquia, contudo, que deve respeitar o percentual de 10% estipulado
no contrato - Lucros cessantes devidos, pois efetivamente comprovados -
Ação de reparação de danos procedente. Recurso provido em parte (Apelação
Cível no 0002386-93.2011.8.26.0009, 1a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Rui Cascaldi, j. 11.03.2014).
APELAÇÃO
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c.c
Indenizatória por Danos Morais
Seguro Residencial - Alegação de
ocorrência de furto qualificado, sem pagamento da indenização pelos bens
móveis que estavam no imóvel segurado Sentença de parcial procedência
Inconformismo da seguradora-ré, que alega inexatidão das informações
prestadas pelo autor e falta de comprovação da existência dos bens por
meio da apresentação das notas fiscais Descabimento Ausência de
vistoria prévia Conduta abusiva da seguradora, que fere o equilíbrio e a
boa-fé do contrato e frustra a legítima expectativa do contratante -
Abusividade da cláusula reconhecida
Sentença mantida
Recurso
desprovido (0003977-43.2013.8.26.0196, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 16.02.2016)

AÇÃO DE COBRANÇA, C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
Contrato
de seguro
residencial.
Descontentamento em relação ao julgamento de improcedência. -
Prescrição não caracterizada. Aplicação do prazo previsto no artigo 206,
§1o, inciso II, do Código Civil, o qual teve início a partir da data em que o
segurado teve ciência inequívoca da recusa da seguradora. - Instituição
financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Empresas
integrantes do mesmo grupo econômico devem responder solidariamente
pelos prejuízos suportados pelo consumidor. - Incabível a negativa de
pagamento da indenização com base na alegação de ausência de
documentos comprobatórios da preexistência dos bens. Documentação
não foi exigida do segurado no ato da contratação. Inexistência de prévia
vistoria por parte da seguradora. Condenação das requeridas ao
pagamento da indenização securitária no valor máximo previsto no
contrato para a hipótese de furto qualificado, descontado o percentual
correspondente à franquia. Danos morais não verificados. Situação que
envolve mero inadimplemento contratual das apeladas, com reflexos
estritamente patrimoniais. Parcial procedência dos pedidos. Ônus
sucumbencial atribuído às recorridas. RECURSO PROVIDO EM PARTE
(1001539-36.2017.8.26.0083, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Paulo Alcides, j. 06.12.2018).
“Seguro empresarial. Recusa injustificada da seguradora e baseada em
interpretação sobre o alcance de cláusula de cobertura de furto
qualificado e roubo. Precedente do STJ (Resp. 1.352.419 SP, DJ de
8.9.2014) admitindo a cobertura para furto simples. Inexistência de prova
que comprometa a boa-fé nas declarações contidas no B.O., justificando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006366-76.2016.8.26.0196 -Voto no 6753
7
sentença que manda indenizar, com desconto da franquia mínima
prevista na apólice. Seguradora, ademais, que não realizou a vistoria
prévia do estabelecimento da autora, assumindo o ônus de comprovar a
inexistência dos bens apontados pela segurada. Não provimento” (AP. n.
1009785-72.2014.8.26.0003, Rel. Enio Zuliani, j. 29.1.2015).
Impende considerar que, nos contratos de seguro,
as relações jurídicas são particularmente pautadas pela boa-fé, a
teor do preceito gizado pelo art. 765 do CC, in verbis: “O segurado e o
segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a
mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das
circunstâncias e declarações a ele concernentes”.
No caso concreto subjudice, a presunção de boa-fé
das declarações prestadas pelo segurado apelante, seja quando da
lavratura do boletim de ocorrência, seja por ocasião do aviso de
sinistro, nem de longe restou deitada por terra pela seguradora
apelada, razão pela qual a indenização no valor máximo da cobertura
contratada (R$ 5.000,00), plenamente compatível com a relação dos
bens apontados como subtraídos, é medida de rigor, abatido o valor
da
franquia contratual,
correspondente a
20%
do prejuízo experimentado. Reforma-se, pois, a r. sentença hostilizada,
respeitado o entendimento de seu ilustre prolator, para o fim de
julgar-se procedente o pedido deduzido pela apelante, condenando-
se a apelada ao pagamento da cobertura securitária contratada, em
seu valor máximo, abatida a franquia contratual, incidindo sobre o
valor devido os acréscimos de correção monetária, a contar do
ajuizamento, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
Sucumbente, arcará a apelada com as custas e
despesas processuais, a par dos honorários advocatícios do d.
patrono da apelante, fixados estes em 20% do valor da condenação,
tendo em conta o diminuto valor, em contrapartida à necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006366-76.2016.8.26.0196 -Voto no 6753
8
estabelecer remuneração condigna ao profissional oficiante nos
autos.
Do exposto, pelo meu voto DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator